Tribunal: TJMT
Processo: 1026702-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026702-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 864.169.101-44 (EMBARGANTE), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MARTINS - CPF: 008.582.081-48 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 864.169.101-44 (EMBARGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MARTINS - CPF: 008.582.081-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026702-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT, CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – TRANSCRIÇÃO DO VOTO PERTINENTE – MEDIDA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DO RESULTADO PELO NÃO PROVIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Deve ser sanado nos presentes Embargos de Declaração o erro material existente no voto condutor do aresto dos Aclaratórios anteriores, cujo teor apresenta-se sem pertinência com o relatório ali constante, ainda que mantido o resultado pelo não provimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026702-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT, CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Aclaratórios anteriores.

A embargante aponta contradição uma vez que o voto condutor do aresto não é pertinente às questões arguidas naqueles Embargos e nem ao próprio relatório da Câmara.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 68732472.

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026702-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT, CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta contradição uma vez que o voto condutor do aresto não é pertinente às questões arguidas naqueles Embargos e nem ao próprio relatório da Câmara.

O vício existe e deve ser sanado.

Houve, de fato, erro material na transcrição do voto.

Desse modo, impõe-se nesta oportunidade a análise dos pedidos formulados nos primeiros Declaratórios.

A autora alega omissão quanto ao deferimento da justiça gratuita no juízo de origem, bem como à pretensão de devolução de todos os valores, incluindo o sinal, de aplicação de multa de 10% e de soma do total a ser restituído e sobre o qual os honorários advocatícios deverão incidir.

Da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratório, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao benefício da gratuidade, se concedido no primeiro grau não há necessidade de novo deferimento em segunda instância, tampouco que seja referendado.

Da mesma maneira, o cálculo do montante devido e dos honorários advocatícios é realizado no cumprimento de sentença e não neste momento processual.

Além disso, todas as argumentações da autora foram detidamente analisadas, e a respeito dos demais pontos destacados chegou-se à seguinte conclusão:

“Por outro lado, era encargo da autora demonstrar que pagou todas as parcelas até pedir o rompimento da avença. No entanto, não anexou aos autos nada nesse sentido, o que configura seu inadimplemento.”

(...)

“Uma vez que a autora não postulou a devolução integral mas sim de 90%, para que não se incorra em julgamento ultra petita, é o que deverá ser restituído sobre a quantia dada de sinal.”

Já a ré aduz que a quantia dada como sinal tratava-se, na verdade, de comissão de corretagem. Assim, pleiteia que se exclua a determinação de sua devolução.

No entanto, na cláusula terceira do Contrato de Compra e Venda de Id n. 54489472 - Pág. 3 está explicito que os R$ 4.189,00 foram pagos a título de sinal, e não há sequer menção à comissão de corretagem. Por conseguinte, esta Câmara registrou o seguinte:

“Porém, foi convencionado o sinal de R$ 4.189,50, que, por sua própria natureza, é pago
antes
de efetivado o negócio e serve para
assegurá-lo
. Logo, mesmo sem o comprovante de pagamento, o contrato não havia sido consolidado e as demais parcelas foram adimplidas antes de dado o sinal, que, portanto, é tido por quitado.

Sua restituição assim como a das a prestações pagas estão previstas em ordenamentos jurídicos distintos e devem obedecer a procedimentos diferentes.

O ressarcimento do sinal deve atender o disposto no art. 418 do Código Civil:

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Dessa maneira, é importante determinar a culpa pela rescisão, já que a autora diz que a entrega extrapolou o prazo combinado e a ré argui que a autora não honrou as parcelas convencionadas.

A cláusula oitava prevê a entrega em maio/2016, com tolerância de 6 meses. Com a inversão do ônus probatório, cabia à ré mostrar que na data combinada o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fez, sendo,

então, evidente sua inadimplência.

Por outro lado, era encargo da autora demonstrar que pagou todas as parcelas até pedir o rompimento da avença. No entanto, não anexou aos autos nada nesse sentido, o que configura seu inadimplemento.

Como visto, houve culpa recíproca no distrato. Posto isso, para impedir o enriquecimento sem causa ou que a parte se beneficie da própria torpeza, impõe-se o retorno ao status quo ante, com a devolução integral do que foi entregue como sinal e a efetivação da posse do imóvel nas mãos da vendedora.”

Posto isso, é esse o teor do voto dos primeiros Aclaratórios.

Pelo exposto,
dou provimento
a estes Embargos de Declaração para sanar o erro material ocorrido e transcrever os termos corretos do voto, contudo fica mantido o resultado pelo não provimento de ambos os Aclaratórios anteriores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021